Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPUTADO TEMPESTIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno que impugna decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.
2 – AGRAVO INTERNO. Decisão anterior. Intempestividade. Trata-se de agravo interno contra a decisão anterior que julgou intempestivo o recurso do autor. O recurso da ré é tempestivo, uma vez que não se inclui na hipótese de intimação por publicação no DJE. Em pesquisa realizada diretamente ao sistema do DJE, verifica-se que não há informação de que tenha ocorrido a publicação da intimação na plataforma, o que afasta a incidência do entendimento do STJ quanto à contagem do prazo recursal. Conforme consta da aba “expedientes” do PJE, houve somente a expedição eletrônica da sentença, em 15/06/2022, sem a devida publicação da intimação no DJE. O registro de ciência da referida sentença ocorreu em 23/06/2022 e o recurso foi interposto em 07/07/2022, razão pela qual é tempestivo. Assim sendo, passa-se à análise do recurso inominado interposto.
3 – RECURSO INOMINADO. Preliminar. Cerceamento de Defesa. Julgamento antecipado na origem. O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. No caso em apreciação, não há fatos a serem esclarecidos. Os documentos presentes no processo são suficientes para a elucidação da lide, de sorte que se mostra adequado o julgamento antecipado na origem. Preliminar que se rejeita.
4 – Falha na prestação do serviço de energia elétrica. Fatura com valor exagerado. Demonstrado pelo consumidor que o valor da fatura é muito superior à média de consumo da sua unidade residencial, sem produção de provas, pela ré, de causa que justifique a medição de consumo exagerada, revela-se indevida a cobrança dos valores questionados, o que atrai a responsabilidade com fundamento no art. 14 do CDC. (Acórdão 627157, Relator JOÃO FISCHER). A fatura do mês de outubro de 2020 foi emitida no valor de R$1.449,87 e com o consumo correspondente de 2.014 KW. O print de tela (id 38217008, página 4), apresentado pela própria ré, demonstra que o consumo médio registrado na residência do autor, nos 6 meses anteriores à fatura impugnada era de 250 KW, com uma média de cobrança no valor de R$200,00, padrão de valor esse também seguido nos 8 meses posteriores ao da fatura impugnada (conforme indica a página 7 do documento de id 38217008). A sentença foi escorreita ao fixar o valor de R$196,00 para a fatura do mês de outubro de 2020 (uma vez que é possível se chegar ao referido valor pela média das faturas anteriores e posteriores à fatura impugnada) e determinar que seja restituído ao autor o valor da diferença, consistente em R$1.253,87. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Agravo interno conhecido e provido. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

F